Tribunal: STF
Processo: RE 602916
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do 
   enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos 
   constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte de 
   origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de 
   fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa a 
   dispositivo da Lei Básica Federal.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - 
   MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio a 
   alcançar-se exame de controvérsia equacionada sob o ângulo 
   estritamente legal.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - 
   CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da 
   circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. 
   A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo 
   Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento 
   tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do 
   enquadramento do recurso extraordinário no permissivo 
   constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a 
   respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, 
   inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito 
   evocado pelo recorrente.

AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE 
   PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, 
   impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do 
   Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da 
   litigância de má-fé.